Tribunal: STJ
Processo: 1003692-74.2019.4.01.4101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597090 - RO (2024/0092034-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA SOUZA
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
.
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47711993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/05/2025 14:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: f9471255-78f4-49e6-8841-cf2538e7384c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597090 - RO (2024/0092034-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA SOUZA
ADVOGADOS
: JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
.
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO da decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não conheceu de seu agravo em recurso
especial porque não foram impugnados todos os fundamentos de inadmissão do
recurso especial.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou a
apresentação do processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 389/399).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47358945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 09/05/2025 13:28:54
Código de Controle do Documento: e3b10bcf-c7dc-4038-b712-a8c2cfcdcd29

A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial por deixar
a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
inexistência de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
Nas razões do agravo interno, a parte recorrente alega:
(1) ausência de apreciação das petições de fls. 356 e 358, em que
solicitou a suspensão do feito, diante da possibilidade de formalização de
acordo.
(2) existência de fundamentos de ordem infraconstitucional no acórdão
proferido na origem, e não apenas constitucionais, bem como que o tema
dos autos estaria sendo submetido ao regime de recursos representativos da
controvérsia, sob o número AREsp 2.578.676/DF (Resp 2.142.136/DF).
Preliminarmente, considerando o transcurso de mais de 1 (um) ano - sem
manifestação ou proposta de acordo - após os pedidos de suspensão apresentados
pela parte recorrente (11/4/2024 e
), alegando a análise de viabilidade para a
30/4/2024
realização de transação (fls. 356/357 e fl. 358), declaro prejudicado o pedido de
suspensão e passo à análise do agravo interno.
A parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não refuta as
razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício anteriormente
detectado, isso porque não tece razões a respeito do fundamento de incidência da
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Quanto à alegação de suposta submissão a regime de recursos
representativos de controvérsia, ressalto que o processo indicado sequer foi submetido
a tal procedimento, contando com julgamento pela Primeira Turma em
,
10/2/2025
oportunidade em que ficou decidido pela existência de fundamento constitucional
autônomo no acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
Documento eletrônico VDA47358945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 09/05/2025 13:28:54
Código de Controle do Documento: e3b10bcf-c7dc-4038-b712-a8c2cfcdcd29

previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47358945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 09/05/2025 13:28:54
Código de Controle do Documento: e3b10bcf-c7dc-4038-b712-a8c2cfcdcd29

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.597.090 / RO
Número Registro: 2024/0092034-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10036927420194014101
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA SOUZA
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA DA PENHA SOUZA
ADVOGADOS : JOILSON SANTOS DE ALMEIDA - RO003505
PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR - RO002394
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47705897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:29:08
Código de Controle do Documento: 7509db10-5698-4d9b-857b-5c9ef1f4173e

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:29:08
Código de Controle do Documento: 7509db10-5698-4d9b-857b-5c9ef1f4173e